Tribunal: TJDFT
Processo: 0716777-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716777-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ROBERTO WAGNER DE ABREU, REGINA MARIA DE ABREU, ROMULO FLAVIO DE ABREU, RACHEL BEATRIZ DE ABREU SCHEIDEMANTEL, ROSANE HELENA DE ABREU, SIDNEY LUIS DE ABREU D E S P A C H O Em homenagem ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não surpresa consagrados nos artigos 7o e 10 do CPC, faculto à parte apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL se manifestar acerca da habilitação dos herdeiros (ID 15581909) da autora falecida ROSSELY MARA DE ABREU (certidão de óbito juntado no ID 50106968). Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora